Tribunal: TJMT
Processo: 1013133-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013133-51.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), MARCOS VINICIOS COELHO LOPES - CPF: 038.355.951-05 (EMBARGANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (EMBARGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contidas no julgado ou, ainda, para corrigir erro material.

Ausente quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Marcos Vinicios Coelho Lopes contra acórdão proferido por esta Colenda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, denegou a segurança na ação mandamental por ele impetrada, tendo m vista que não restou cabalmente demonstrada a preterição alegada, ônus do qual o embargante não se desincumbiu.

Em suas razões o embargante alega omissão no acórdão quanto à sua nomeação para o cargo de
Agente do Serviço de Trânsito, Área de Atuação: Vistoria Veicular, Polo de Barra do Garças/MT
, para o qual foi classificado em 17o (décimo sétimo) lugar no concurso público regido pelo Edital no 01/2015/Detran/MT.

Aduz que evidenciou na ocasião que essa era a diretriz enfocada pela súmula 15 do STF e pelo art. 37, III, da CF/88.

Verbera que foi fixado o entendimento de que possui tão somente mera expectativa de direito à nomeação, o que não merece prosperar.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado (pág.78 – id.n.52571984).

Sem contrarrazões (certidão – pág.81– id.n.

54879456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta Colenda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, denegou a segurança na ação mandamental por ele impetrada, tendo m vista que não restou cabalmente demonstrada a preterição alegada, ônus do qual o embargante não se desincumbiu.

Extrai-se dos autos que Marcos Vinicios Coelho Lopes participou do Concurso Público regido pelo Edital n. 01/2015/Detran, destinado ao preenchimento de 16 vagas de Agente do Serviço de Trânsito, Área de Atuação: Vistoria Veicular, Polo de Barra do Garças/MT,
tendo sido convocados e nomeados os 10 (dez) primeiros colocados.

Defende, o embargante, que foi classificado na 17a posição, a existência de vaga em razão do pedido de exoneração da candidata nomeada,
Ludimylla Lins Gondim dos Santos, aprovada em 3o (terceiro) lugar (pág.11-id.n.
13972498
).

Assevera, ainda, omissão no acórdão quanto aos fatos e provas carreados aos autos de que houve preterição dos candidatos classificados em razão da existência de vaga.

Pois bem.

Tem-se que os embargos foram opostos sob a nítida pretensão de rediscussão da matéria alegada no acórdão objurgado e de reanálise da prova, com vistas à modificação do julgado.

Todavia, os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, bem como para reparo de erro material (artigo 1022, CPC), o que não se configura no caso dos autos.

O acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Colenda Câmara acerca da suposta existência de vagas para o cargo ao qual o embargante restou classificado, visto que
“
no julgamento do RE 837311/PI, realizado sob a sistemática da repercussão geral,

o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não geram automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
,

ressalvada a hipótese de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
” (sic.

pág.72 – id.n.52127452)

Ademais, ao analisar a lide o julgador deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém, exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir a admissibilidade de seu recurso, o que é incabível nos aclaratórios.

(.....) 4
. No caso, os embargos de divergência não são cabíveis, ante a falta de demonstração da semelhança jurídico-processual entre as situações examinadas com conclusões contrárias.

5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1342145/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 26/04/2019) g.n.

A alegação de omissão no acórdão recorrido, portanto, é despropositada e mera tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada inconformidade da embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

Destarte, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se descabida a arguição de vício no acórdão, uma vez que, ao contrário do que alega o embargante, restou consignado no acórdão tal inconformismo.

Verdadeiramente, o que busca o embargante é a rediscussão da causa, com a modificação do quando decidido, objetivo para o qual não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Desta feita, entendo que não houve omissão no julgamento do apelo, logo, deve-se valer o embargante das modalidades recursais eventualmente cabíveis.

Portanto, em face da inexistência de qualquer vício a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo-se inalterada o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020